Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0731920-96.2021.8.07.0016 RECORRENTE: RODRIGO PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CONVERSÂO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP.TEMA942DOSTF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005, REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE POLICIAL. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB. ATIVIDADE NÃO CONTEMPLADA NOTEMA942DOSTF. CONVERSÃO QUE IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR 51/1985). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, na qual o autor, agente de polícia, pleiteia que seja convertido em tempo comum o período de trabalho de 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de atividade policial, prestado sob condições especiais, cujo pedido foi julgado procedente. 2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. O Recurso Extraordinário no 1.014.286STF(Tema942) tratou exclusivamente da conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos que se enquadram no previsto no art. 40, § 4o, III, da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, ou seja, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo aquelas em que se ganha adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, tendo como exemplo profissões como de médico, enfermeiro, dentista, engenheiro, aeronauta, eletricista, motorista e cobrador de ônibus, bombeiro, soldador, radiologista e etc. 4. Ainda assim não fosse, o autor está submetido a legislação específica, a qual deve ser aplicada quando de sua aposentadoria, a saber a Lei n. Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985. Dessa forma, não poderia conjugar diferentes legislações para calcular o tempo de serviço da carreira policial. 5. Por fim, imperioso ressaltar que a Constituição veda qualquer forma de contagem de tempo fictício. 6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido para julgar improcedente o pedido conversão de tempo especial para comum. (Acórdão 1410025, 07319209620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CONVERSÂO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". ATIVIDADE NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração apresentados pelo recorrido contra o acórdão que acolheu o recurso do Distrito Federal para julgar improcedente o pedido do embargante. 2. O Embargante alega que houve contradição no acórdão quanto à aplicação ao caso do precedente, violando inclusive a sumula vinculante no 33 do STF. Aduziu que não pretende criar um novo regime previdenciário, inexistente em lei, mas tão somente, a aplicação do entendimento consignado pelo Supremo Tribunal Federal, para que sejam aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991. Pediu a reforma do julgado. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 4. Sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 5. O acórdão embargado concluiu que é descabida a conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviço comum para aquele que a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição, em razão do labor em condições especiais. Assim, o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema em relação à situação em que o embargante permanece na carreira policial, hipótese distinta dos casos de posse em outro cargo público e das circunstâncias de exoneração do cargo público para labor na iniciativa privada. 6. Conforme consignado no acórdão embargado, o servidor da polícia civil (ora embargante) está submetido à Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58)". 7. Ademais, o Recurso Extraordinário n. 1.014.286 STF (Tema 942) tratou exclusivamente da conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos que se enquadram no previsto no art. 40, § 4o III, da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, ou seja, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo aquelas em que se ganha adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, tendo como exemplo profissões como de médico, enfermeiro, dentista, engenheiro, aeronauta, eletricista, motorista e cobrador de ônibus, bombeiro, soldador, radiologista e etc., deixando de fora a possibilidade de converterem a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4 o, II). 8. Neste contexto, não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Assim, é de se manter o acórdão conforme exarado. 9. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1607286, 07319209620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 39589269 e 39589268). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de aplicação da súmula vinculante n. 33 e tese atinente ao Tema n. 942/STF ao caso em tela. Nada obstante as alegações do recorrente, o acórdão recorrido analisou detidamente o suposto enquadramento do caso dos autos ao Tema n. 942/STF, consoante se verifica nos itens 3 e 4, e entendeu que “o autor está submetido a legislação específica, a qual deve ser aplicada quando de sua aposentadoria, a saber a Lei n. Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985. Dessa forma, não poderia conjugar diferentes legislações para calcular o tempo de serviço da carreira policial.” Desse modo, forçoso concluir que a matéria discutida nos autos não se refere à tese correspondente ao Tema n. 942/STF. Por fim, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente